Tribunal: TJPA
Processo: 0004484-25.2013.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004484-25.2013.8.14.0006

RECORRENTE: NAZARE ALVES DOS REIS, TIAGO EWERTON SILVA DE SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, IV e V, C/C ART. 29, AMBOS DO CPB.
1 –
PLEITOS DE IMPRONÚNCIA E/OU ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELOS RECORRENTES. IMPROVIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES NOS AUTOS – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES.
2 –
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. IMPROVIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO QUE SE LIMITA A APONTAR OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SEM, CONTUDO, ESTABELECER UM JUÍZO DEFINITIVO DE CULPABILIDADE DOS ACUSADOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
NAZARÉ ALVES DOS REIS e TIAGO EWERTON SILVA DE SOUZA
, contra sentença de proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/Pa, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-os nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, I, IV e V, c/c art. 29, ambos do CPB.

Nas razões de seu recurso, a recorrente Nazaré Alves dos Reis demandou por sua impronúncia em razão da alegada ausência de provas suficientes de autoria.

Ao seu turno, o réu Thiago Ewerton Silva de Souza demanda por sua impronúncia ou absolvição, sob a alegação de ausência de indícios de autoria em seu desfavor, discorrendo, ainda, acerca do suposto excesso de linguagem constante na sentença, a qual teria apresentado em sua fundamentação um juízo de certeza acerca culpabilidade dos réus.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria em parecer.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, que, a mando dos ora denunciados NAZARÉ ALVES DOS REIS e THIAGO EWERTON SILVA DE SOUZA, na pretérita data de 22 de fevereiro de 2013, no período da manhã, em via pública, no Conjunto Cidade Nova VI, WE 70, bairro Cidade Nova, município de Ananindeua, a vítima Carla Priscila Almeida Nascimento, teve a vida ceifada mediante o uso de arma de fogo, do tipo revólver calibre 38.

Descreve que a vítima estava saindo de sua residência, em companhia do esposo e filho menor, quando foram abordados por um homem, até o momento não identificado que obrigou a vítima a descer do veículo da família e disparou, inicialmente, um tiro em sua nuca e, quando esta já estava ao solo, mais outros dois tiros que atingiram novamente o ombro e o tórax.

Após a prática delitiva, o executor empreendeu fuga sendo auxiliado por um comparsa que lhe aguardava em urna motocicleta às proximidades da rua onde os fatos se deram.

Deflagrada a Investigação Policial, veio à baila a informação de que a vítima era funcionária do setor financeiro da empresa "Sococo" e, que durante o seu mister, estava apurando a suposta ocorrência de fraude financeira na empresa e, por este motivo estava recebendo várias ameaças para deixasse de trabalhar no local, bem como sendo alvo de várias injúrias.

Diante de tal fato, chegou-se também a informação de que NAZARÉ ALVES DOS REIS e THIAGO EWERTON SILVA DE SOUZA,
também funcionários do setor financeiro da empresa, atuando como coordenadora do setor financeiro e gerente contábil, respectivamente, seriam as pessoas por trás das ameaças e, como não conseguiram impedir a vítima de continuar as investigações e tampouco ser demitida da empresa, resolveram pôr fim a sua vida e para tal

contrataram dois nacionais.

Em razão do exposto, após o curso regular da instrução, os acusados foram denunciados e pronunciados como incursos no art. 121, § 2º, incisos I, IV e V, c/c art. 29, ambos do CPB.

Irresignados, os réus pronunciados, interpuseram o presente recurso demandando por sua impronúncia ou absolvição, discorrendo, em suma, acerca da inexistência de indícios mínimos de autoria ou participação no cometimento do ilícito.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP).
Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação e desclassificação do crime.

Nesse sentido, observa-se que a magistrada sentenciante ao prolatar a sentença impugnada, apresentou as suas razões de forma aprofundada quanto a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade, bem como, quanto as qualificadoras do ilícito imputado ao recorrente, elementos necessários e suficientes a pronúncia dos recorrentes.

Com efeito, a materialidade delitiva restou evidenciada nos autos pelo laudo necroscópico nº 11265/2013, atestando que a vítima veio a óbito em decorrência de dois disparos de arma de fogo que transfixaram o crânio, órgãos torácicos e abdominais, ocasionando a morte por hemorragia interna.

Já a autoria
delitiva foi minimamente demonstrada nos autos pelos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas Carlos Alberto, Ângelo de Lima Silva e pelo DPC Paulo David Corrêa Raiol, os quais apontam os indícios de autoria em desfavor dos recorrentes, descrevendo que ambos encomendaram a morte da ofendida para assegurar a não descoberta de atividade criminosa praticada por eles na contabilidade da empresa “Sococo”, a qual era investigada pela ofendida.

Destarte, extrai-se das provas produzidas no curso da instrução que existem elementos suficientes aptos a demonstrar indícios da autoria e materialidade do ilícito em tese cometido, bem como, restaram minimamente fundamentadas as qualificadoras imputadas aos acusados, elementos suficientes para a manutenção da sentença de pronúncia em seu desfavor, motivo pelo qual, não há que se falar no acolhimentos dos pleitos de impronúncia ou absolvição dos recorrentes.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes desta Turma,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ANIMUS NECANDI. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIDO.

1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da conduta prevista nos artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 488.155/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019)

Demais disso, descabe a alegação formulada pelo recorrente Thiago Ewerton da Silva e Souza quanto a ocorrência de suposto excesso de linguagem na sentença de pronúncia, uma vez que, ao proferir a sentença recorrida, a magistrada não estabeleceu um juízo de certeza acerca da autoria do ilícito em desfavor dos recorrentes, limitando-se a demonstrar os elementos probatórios que demonstram a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, suporte apto a admissão da acusação e submissão dos réus ao Conselho de Sentença, não havendo, portanto, razões para o acolhimento da tese de nulidade ora suscitada.

Sobre a questão,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOM ICÍDIO QUALIFICADO.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO
. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
Cumpre consignar que a fundamentação da sentença de pronúncia deve ser limitada, em razão da vedação ao excesso de linguagem, sendo defeso ao Julgador discorrer de forma detalhada acerca do crime doloso contra a vida, para não influenciar o ânimo dos jurados.

II - Da análise dos autos, observa-se que a pronúncia do ora Agravante restou bem fundamentada, na medida em que se verificou, acertadamente, os indícios da autoria e as provas da materialidade no crime doloso contra vida em questão - o que é suficiente, por ora, porquanto, como referenciado alhures, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, ou seja, aquela que encerra a primeira fase do Júri, a fundamentação, como no caso em questão, deve ser sucinta, sob pena de influenciar o ânimo dos jurados. Com efeito, conforme ressaltado, a decisão que confirmou a pronúncia sintetizou bem os fatos, com espeque nas provas até então colhidas, para destacar os indícios de autoria, a prova da materialidade delitiva e as circunstâncias em que supostamente se deu o crime, sem expressar, para tanto, qualquer convicção quanto à culpa do acusado.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 809.846/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS e LHES NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 05/09/2023